Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de franquia, firmado sob a alegação de entrega intempestiva da Circular de Oferta de Franquia (COF) e omissão de informações sobre ações judiciais em curso. Pedido de anulação do contrato com fundamento no art. 4o, § 1o, da Lei no 13.966/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) saber se o atraso na entrega da Circular de Oferta de Franquia autoriza a anulação do contrato sem demonstração de prejuízo concreto; e (ii) se a suposta omissão de informações judiciais compromete a validade do negócio jurídico celebrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega extemporânea da Circular de Oferta de Franquia enseja apenas a anulabilidade do contrato, conforme art. 4o, § 1o, da Lei no 13.966/2019, condicionada à demonstração de prejuízo concreto — o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A omissão de informações não se mostrou relevante, considerando-se que duas das ações judiciais estavam extintas e outra trazia a franqueadora como credora. Ausência de demonstração de influência dessas informações na decisão de adesão à franquia.
5. A permanência do apelante na exploração da unidade franqueada por aproximadamente 06 (seis) meses, sem qualquer reclamação objetiva ou indicativo de prejuízo, revela convalidação tácita do contrato.
6. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A entrega extemporânea da Circular de Oferta de Franquia acarreta apenas a anulabilidade do contrato, desde que demonstrado prejuízo concreto. 2. A omissão de ações judiciais irrelevantes ou extintas não configura, por si só, causa de anulabilidade. 3. A permanência na relação contratual sem alegação de vício objetivo ou prova de dano caracteriza convalidação do negócio jurídico.”